Tribunal: STF
Processo: ARE 1534230
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. PANDEMIA. COVID-19. COLÉGIO PARTICULAR. SUBSTITUIÇÃO DE AULAS PRESENCIAIS POR REMOTAS. MENSALIDADES. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE DESCONTOS. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 706 E 713. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 



    APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COVID-19. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA DE FORMA PARCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR QUE ERA COBRADO ATÉ QUE HAJA O EFETIVO RESTABELECIMENTO DA REGULARIDADE DAS AULAS. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO ANTECIPATÓRIA, TORNANDO-A DEFINITIVA, ACERTO DO JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A relação jurídica estabelecida nestes autos está regulada pela Lei nº 8078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social, que tem matriz constitucional, nos artigos 5º, XXXII, 24, VIII e 170, V, com o escopo de proteção e defesa do consumidor, parte hipossuficiente e vulnerável, em regra, na relação contratual. 



    2. No caso dos autos, tenho me posicionado no sentido de que a situação gerada pela pandemia de Covid-19 se enquadra como acontecimento extraordinário e imprevisível, capaz de alterar as condições econômicas e desequilibrar as bases negociais, sendo passível de influenciar na execução contratual de qualquer relação, sobretudo a que ora se analisa, por se tratar de prestação de serviço com desequilíbrio ao consumidor, não havendo óbice para a concessão de desconto, por força da demonstração de que as aulas passaram a ser ministradas em formatação diversa daquela avençada no contrato celebrado entre as partes, cujas modificações importem em um desequilíbrio a justificar sua revisão, pois o ensino à distância não foi a modalidade contratada pelos Apelados. 



    3. Com a crise do Covid-19 e a intervenção estatal para fechamento das unidades escolares para prestação do serviço presencial foi adotado o sistema não presencial de ensino (ensino remoto), o que, consequentemente, traz redução nos custos para o prestador de serviço, que antes era obrigado a custear a alimentação, energia, manutenção do espaço, o que afeta diretamente nos custos do serviço. 



    4. Recurso conhecido, mas não provido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento). Contrarrazões apresentadas tempestivamente.” (Doc. 8, p. 1)  



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 10) foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, o Grupo Salta Educação apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, inciso I, da Constituição da República. Alega que o artigo 1º, § 1º, inciso II, da Lei fluminense 8.864/2000 “foi declarado inconstitucional, não sendo mais possível manutenção do entendimento previamente firmado, considerando que a solução legislativa dada à matéria, não mais persiste” (Doc. 17, p. 2). Afirma que a matéria constitucional em debate já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.648. Sustenta a ocorrência de afronta à competência privativa da União para legislar sobre direito civil.



    Emanuella Fernandes de Amorim Barbosa e outro apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 20).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, in verbis:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA.” (Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 706 e 713, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 29/03/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CONTRATOS EDUCACIONAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 706/DF E ADPF 713/DF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. 



    1. O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenou a instituição de ensino a restituir à parte autora o valor de 15% do que foi pago até a rematrícula do segundo semestre de 2020, ao fundamento de que a suspensão das atividades presenciais em razão da pandemia do COVID-19 gerou para o autor a onerosidade excessiva do contrato pelo fato superveniente.



    2. No julgamento conjunto da ADPF 706 e da ADPF 713, ambas da relatoria da Min. ROSA WEBER (j. 18/11/2021, DJe de 29/3/2022), esta CORTE entendeu que a fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade, pois não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante, concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção.



    3. Agravo Interno a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido inicial.” (Agravo Interno no Recurso Extraordinário 1.468.055, Redator para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2024, destaquei)  



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedentes os pedidos formulados na presente ação, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente corrigido.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente